Tribunal: TJSP
Processo: 1051306-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISSQN X ICMS – Autora que tem como objeto social a prestação de serviços gráficos personalizados e sob encomenda, com personalização de agendas, calendários, cartões, entre outros – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a incidência do ISS sobre as atividades que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Ação Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISSQN X ICMS – Autora que tem como objeto social a prestação de serviços gráficos personalizados e sob encomenda, com personalização de agendas, calendários, cartões, entre outros – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a incidência do ISS sobre as atividades que envolvam a prestação de serviços gráficos encomendados por clientes determinados, e a incidência do imposto estadual sobre as atividades de vendas de mercadorias padronizadas – Decisão afinada ao entendimento das Cortes Superiores – Devolução à Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.092.206/SP, Tema 91, STJ, DJe 23.3.2009, que fixou a tese na qual as operações de composição gráfica, como no caso, estão incluídos tanto na Lista Anexa do DL n. 406/68 (item 77) quanto à LC n. 116/03 (item 13.05) – Julgamento mantido.